Tribunal: TJDFT
Processo: 0736638-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTRIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA SUA CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que ele tenha meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial); nessa linha, terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, quando então o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos (Lei 8.078/1990, art. 104-A).
II. Se não advier êxito de conciliação com os credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Lei 8.078/1990, art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor.
III. No caso concreto, sequer foi realizada a audiência conciliatória; assim, não se mostra possível, na presente fase processual, determinar a limitação dos descontos em conta corrente, diante da ausência do plano de pagamento, a par da liberdade contratual exercida pelo consumidor ao tempo da celebração dos mútuos bancários.
IV. Mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.